Tribunal: TJES
Processo: 0000384-16.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000384-16.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA

APELADO: GRAFITUSA S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REEXAME DE PROVAS E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA contra acórdão da 4ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada por GRAFITUSA S/A, visando ao recebimento de R$ 8.992,74, decorrentes de inadimplemento parcial de serviços gráficos prestados. A embargante alega omissões no acórdão quanto à análise de impugnações documentais, à distribuição do ônus da prova e à apreciação de precedentes jurisprudenciais, pleiteando efeitos infringentes e, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar as impugnações específicas aos documentos apresentados pela parte autora e ao inverter o ônus da prova; (ii) averiguar se houve omissão na análise dos precedentes jurisprudenciais invocados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação do conjunto probatório, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a suficiência probatória dos documentos apresentados pela autora, destacando que a condenação se deu pela conjugação das provas documentais com o comportamento processual e extraprocessual da embargante, especialmente o pagamento parcial da dívida e a ausência de impugnação concreta.

Não houve inversão do ônus da prova, mas valoração das condutas da embargante, que, ao não adotar medidas usuais em caso de cobrança indevida, como contestar administrativamente ou judicialmente o protesto, criou presunção desfavorável, nos termos do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os precedentes colacionados pelas partes, especialmente quando os casos invocados tratam de situações fáticas diversas, como no caso dos autos, em que o pagamento parcial e a ausência de contestação extrajudicial afastam a pertinência dos paradigmas citados.

Os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não caracteriza omissão a ausência de menção expressa a impugnações documentais quando o acórdão examina o conjunto probatório de forma concatenada e fundamentada.

A distribuição do ônus da prova não se inverte quando a condenação decorre do comportamento processual contraditório da parte, evidenciado pelo pagamento parcial da dívida e pela ausência de impugnação específica.

O julgador não está obrigado a analisar todos os precedentes citados pelas partes, bastando enfrentar os argumentos relevantes para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA
em face do v. acórdão de id.
14443616
, proferido por esta Colenda 4ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência dos pedidos formulados por
GRAFITUSA S/A
na ação de cobrança de origem.

A embargada
GRAFITUSA S/A
pleiteou o recebimento do montante de R$ 8.992,74, referente ao inadimplemento de
duas
das
três parcelas
relativas a serviços gráficos que teriam sido contratados pela embargante.

Para instruir a petição inicial, a autora, ora embargada, colacionou aos autos a
nota fiscal de venda
, os
boletos bancários
, os respectivos
instrumentos de protesto
e cópias de
correspondências eletrônicas
que demonstram as tentativas de cobrança extrajudicial.

Em sede de contestação, a ré, ora embargante, embora admitindo que “
eventualmente, no passado, possa ter contratado os serviços da autora
”, sustentou a insuficiência probatória dos documentos apresentados. Argumentou que tais elementos não seriam aptos a comprovar a efetiva entrega dos produtos, a existência da relação jurídica ou a exigibilidade da dívida, e que as mensagens eletrônicas não continham qualquer reconhecimento ou confissão do débito.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento da quantia postulada. Inconformada, a embargante interpôs recurso de apelação, ao qual esta Colenda Câmara negou provimento, mantendo integralmente a sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão estritamente delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber:
esclarecer obscuridade
,
eliminar contradição
, s
uprir omissão
ou
corrigir erro material
. Não se prestam, portanto, à
rediscussão do mérito
da causa ou à manifestação de mero
inconformismo
com o resultado do julgamento.

No caso vertente, a embargante aponta vícios de
omissão
no acórdão. Contudo, uma análise atenta de suas razões revela que, sob o pretexto de buscar o saneamento de supostas omissões, pretende, em verdade, a
reapreciação do conjunto fático-probatório
e a reforma do julgado, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

As questões tidas por omitidas foram, na realidade, devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado, que concluiu pela manutenção da sentença de procedência com base em uma avaliação coesa dos elementos probatórios.

1. D
A FORÇA PROBATÓRIA E O ÔNUS DA PROVA

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não enfrentar sua tese de que os documentos da autora seriam insuficientes e que o ônus probatório teria sido indevidamente invertido. A premissa, contudo, é equivocada.

O julgado
não se fundamentou em um único documento
isoladamente, mas na
concatenação de um conjunto de provas que
, somadas ao comportamento processual e pré-processual da própria embargante, formaram o convencimento do órgão julgador. Conforme expressamente consignado no acórdão:

“(...) A análise das comunicações eletrônicas, iniciadas em 30/04/2019, revela que a Sra. Andreia Tissianel, funcionária da apelada, buscou contato com o setor financeiro da apelante para tratar do inadimplemento. As mensagens demonstram reiteradas tentativas de cobrança e negociação, com
respostas evasivas por parte da apelante, que em momento algum negou a existência da dívida ou a entrega dos produtos
(...).

(...) Em 24/05/2019, a apelada
confirmou o recebimento do pagamento da primeira parcela
(título nº 43427/A), restando pendentes os títulos 43427/B e 43427/C, vencidos em 30/04 e 06/05, respectivamente.

(....) A contestação e o recurso de apelação se baseiam em negativas genéricas, sem impugnação específica dos documentos apresentados pela autora. A apelante afirma que “não há comprovante de entrega dos produtos”, que “não reconhece a dívida” e que “a nota fiscal não comprova relação jurídica”. No entanto, admite, ainda que de forma vaga, que “ eventualmente, no passado, possa ter contratado serviços da autora”.

(...) Importante destacar que a apelante
não impugnou a alegação de que quitou a primeira das três parcelas cobradas
, tampouco apresentou qualquer documento que infirmasse os e-mails anexados, nos quais se observa tentativa de negociação e
ausência de negativa quanto à dívida
.

(...) A defesa limita-se a atacar formalmente os documentos, sem apresentar qualquer medida concreta que demonstre a inexistência da relação jurídica ou do débito. Causa estranheza a
ausência de qualquer providência judicial ou extrajudicial por parte da apelante, como pedido de cancelamento de protesto ou ação declaratória de inexistência de débito
, condutas comuns em casos de cobrança indevida.” (grifo acrescido)

O ponto fulcral, ignorado pela embargante em suas razões recursais, é o
pagamento da primeira das três parcelas
cobradas. Tal ato é
incompatível
com a alegação de inexistência da relação jurídica e representa, nos termos da lei civil, um reconhecimento tácito da obrigação.

Ademais, a condenação não decorreu de uma inversão do ônus probatório, mas da
constatação da inércia
e do
comportamento contraditório
da embargante.

Não se exigiu a produção de prova negativa, mas se ponderou que a parte, ao
ser cobrada extrajudicialmente
por e-mail e
sofrer protestos
, não adotou nenhuma medida que se esperaria de quem é cobrado indevidamente, como a impugnação administrativa da cobrança ou a busca de tutela judicial para sustar o protesto e declarar a inexistência do débito.

O comportamento da embargante —
pagar uma parcela do débito, silenciar-se diante de cobranças reiteradas e somente em juízo apresentar uma negativa genérica
— viola o princípio da boa-fé objetiva, materializado na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). A parte que, com seus atos (
pagamento
) e omissões (
silêncio
), cria uma legítima expectativa na outra parte, não pode, posteriormente, adotar comportamento oposto, em flagrante contradição.

Portanto, não há omissão a ser sanada. O acórdão foi claro ao fundamentar a condenação na soma das provas documentais com o comportamento concludente da devedora.

2
. D
A
ANÁLISE JURISPRUDENCIAL

A embargante sustenta que o julgado foi
omisso
por não analisar os precedentes jurisprudenciais colacionados em seu apelo. Novamente, sem razão.

O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Os julgados citados pela embargante tratavam da regra geral de distribuição do ônus da prova, afirmando que notas fiscais sem aceite não bastam para provar a dívida.

Contudo, tais precedentes não se amoldam ao caso concreto, que possui a
particularidade fática
decisiva do pagamento parcial da dívida e da ausência de qualquer impugnação na esfera extrajudicial. A situação fática dos autos é distinta (
distinguishing
) daquela versada nos precedentes invocados, motivo pelo qual sua aplicação era impertinente e sua menção expressa no acórdão, desnecessária.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
conheço
dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez